Tribunal: TJBA
Processo: 8072912-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072912-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO VON SOHSTEN registrado(a) civilmente como LUIZ ALBERTO VON SOHSTEN

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

AGRAVADO: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SEM INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica e a constrição de valores do agravante, sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

2 - A questão em discussão consiste em verificar a validade da desconsideração da personalidade jurídica decretada sem observância do procedimento legal e, por conseguinte, dos atos constritivos dela decorrentes, concluindo-se pela nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com determinação de desconstituição das constrições e desbloqueio dos valores, restando prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072912-67.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, bem como desconstituir os atos constritivos dela decorrentes, determinando o imediato desbloqueio dos valores, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.